Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VIGILÂNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSUMAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE. BENS SUBTRAÍDOS EM VALOR INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 934 e Súmula n. 582), a consumação do crime de furto ou roubo prescinde de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo (teoria da apprehensio ou amotio).
2. Nos termos da Súmula n. 567/STJ, a mera existência de sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de vigilância e/ou de seguranças no interior de shopping não impede a caracterização do furto, mormente quando, no caso concreto, o acusado logrou êxito em subtrair produtos de dois estabelecimentos diferentes, somente sendo abordado e detido já na área do estacionamento do centro comercial.
3. Por ser o acusado tecnicamente primário e sendo a soma dos bens subtraídos, em continuidade delitiva, inferior ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 155, § 2o, do CP (furto privilegiado). Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. A fração de redução da pena pela incidência da minorante de furto privilegiado deve ser aferida, tendo como parâmetro, a proximidade do valor da res furtiva com o salário mínimo vigente, bem como, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias do caso.
5. Reduzida a pena privativa de liberdade para período inferior a 1 (um) ano de reclusão, sua substituição por restritiva de direitos deve ser adequada ao quantum previsto pelo art. 44, § 2o, do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.